Tribunal: STF
Processo: HC 259699
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada habeas Corpus, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente insurge-se contra “decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet e busca estabelecer regras de responsabilidade das plataformas digitais, com alegação de violação à liberdade de expressão, à separação de poderes e à competência legislativa”. “[A]ponta os seguintes erros na decisão do STF: Usurpação de competência legislativa, Ameaça à liberdade de expressão, Desrespeito ao devido processo legislativo, Ausência de clareza e segurança jurídica”. Formula os seguintes pedidos:



    “1. Concessão de medida liminar para: a) Suspender imediatamente as atividades das principais plataformas de redes sociais no Brasil (incluindo, mas não se limitando a, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter/X e TikTok) até a conclusão do julgamento do STF ou a aprovação de nova regulamentação pelo Congresso Nacional, nos termos do artigo 7º, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 21 do Regimento Interno do STF, a fim de evitar danos irreparáveis à liberdade de expressão, à segurança jurídica, à privacidade e à democracia. b) Suspender os efeitos da decisão do STF de 25 de junho de 2025, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, até a definição de novas regras, para garantir a segurança jurídica e a proteção dos direitos fundamentais. 



    2. No mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus para: a) Anular a decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, por violação à separação de poderes (art. 2º, CF/88), à competência legislativa exclusiva da União (art. 22, I, CF/88), à liberdade de expressão (art. 5º, IX, CF/88) e à segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF/88). b) Restabelecer a vigência do artigo 19 do Marco Civil da Internet até que o Poder Legislativo edite nova regulamentação sobre a responsabilidade das plataformas digitais, garantindo a clareza e a previsibilidade normativa. c) Declarar a ilegitimidade do STF para fixar regras de moderação de conteúdo, por configurar ingerência indevida em competência legislativa exclusiva do Congresso Nacional. 



    3. Notificação da autoridade coatora (Plenário do STF) para prestar informações no prazo legal, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    4. Intimação do Procurador-Geral da República para manifestação, nos termos do artigo 103, § 3º, da Constituição Federal.”



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus, previstas no art. 102 da Constituição e nos arts. 647, 647-A e 650, I, do Código de Processo Penal. A petição não aponta qualquer lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    5. Além disso, não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    6. Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi previamente cientificado de que pedidos feitos em habeas corpus dispensam representação por advogado, mas devem guardar relação direta com a liberdade de locomoção. Foi, ainda, advertido de que novas petições apresentadas em descompasso com essas diretrizes, em qualquer classe processual, seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.



    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento. Em razão do descumprimento das determinações anteriores, aplico à parte requerente multa no valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente